Tribunal: STF
Processo: HC 232237
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vinicius Moninigo Silva impetrou habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA ILICITUDE DAS PROVAS. MATÉRIA ANTERIORMENTE APRECIADA EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Não há previsão legal para realização de sustentação oral em sede de julgamento de agravo em recurso especial. "Como se extrai do art. 7º, § 2º-B, III, da Lei 8.906/1994, a inovação introduzida no EOAB pela Lei 14.365/2022 garantiu ao advogado o direito de sustentação no agravo interno ou regimental em sede de recurso especial, mas nada dispôs sobre o julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.170.433/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/10/2022). 



    2. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que a análise anterior das matérias objeto do recurso especial nos autos de habeas corpus impetrado com idênticos fundamentos e pedidos implica perda de interesse recursal e prejudicialidade da pretensão recursal. Precedentes. 



    3. In casu, o pleito absolutório, fundado na alegada ilicitude das provas produzidas nos autos, em decorrência de violação de domicílio, foi anteriormente apreciado por este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 776.076/PR, impetrado em favor da mesma parte, contra o mesmo acórdão, sob os mesmos fundamentos e com idêntico pedido. Nesse contexto, o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial é de rigor. 



    4. A decisão agravada negou provimento ao recurso especial, no tocante à pretensão de restabelecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na existência de elementos concretos, consistentes nas circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido, que, aliados à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, amparam a conclusão de que o réu se dedicava à atividade criminosa, mais precisamente, à narcotraficância, o que, consequentemente, obsta a incidência da benesse em questão (e-STJ fl. 1159). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 1166/1177), por sua vez, o agravante deixou de infirmar especificamente o referido fundamento. 



    5. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    6. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.



    (AREsp 233.096 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja aplicada causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com a consequente alteração na dosimetria da pena.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, a quantidade da droga, somados as circunstâncias da prisão, foram empregados pelo Tribunal de origem como dado indicativo de dedicação da paciente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabendo destacar o seguinte trecho do acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 3 fls. 15):



    Pois bem, como bem ressaltado no apelo ministerial e, em análise à certidão oráculo do sentenciado (mov. 16.1), extrai-se que ele está sendo investigado, no inquérito policial nº 0072746-36.2019.8.16.0014, também pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Conquanto esse entendimento, verifica-se que, na espécie, a comprovação da dedicação do apenado às práticas delitivas não foi exclusiva em relação à investigação por outro crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mas, também, pela análise contextual da situação em que se encontrava o réu, contra o qual existiam denúncias de traficância. 



    A equipe policial já havia recebido denúncias anteriores acerca da traficância, que inclusive culminaram na instauração do inquérito acima referido e, pouco tempo depois, nova denúncia foi recebida, dando conta de nova traficância. 



    A quantidade apreendida, a forma como os dez tabletes de maconha estavam embalados, além da significativa quantia em dinheiro apreendida (em comparação com os rendimentos informados pelo apelado), mostram que ele faz do tráfico seu meio de vida. (grifei)



    No mesmo sentido se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    Ao que se nota, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos atinentes a existência de elementos concretos, consistentes nas circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido – a existência de notícia anterior indicando a prática de tráfico de entorpecentes no local, asseverando, inclusive, se tratar de uma substância "diferenciada" e de melhor qualidade, comercializada por valor superior às demais (R$ 50,00 a porção); e a apreensão de dinheiro, em espécie, em notas de R$ 50,00, totalizando R$ 750,00 (e-STJ fl. 847) –, que, aliados à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos – totalizando 270g de maconha (e-STJ fl. 851) –, amparam a conclusão de que o réu se dedicava à atividade criminosa, mais precisamente, à narcotraficância, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 1159).



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    […]



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    [...]



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para a modificação do entendimento de que o ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    […]



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    [...]



     (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente